Tribunal: TJMT
Processo: 1022430-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022430-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), ANDERSON CHAGAS SOARES - CPF: 036.123.431-73 (PACIENTE), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.o 11.343/2006, E ARTS. 12,
CAPUT,
E 16,
CAPUT,
AMBOS DA LEI N.o 10.826/2003 – PRETENSÃO –
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA EM RELAÇÃO AO TEMPO DE INTERRUPÇÃO
– JUÍZO SINGULAR QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, BEM COMO A FRAÇÃO NECESSÁRIA AO LIVRAMENTO CONDICIONAL –
PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO, BEM COMO
SE O JUÍZO
A QUO
ANALISOU O PEDIDO –
ORDEM NÃO CONHECIDA.

Não há que se falar em constrangimento ilegal quando verificada a retificação do cálculo de penas em relação ao tempo de interrupção, bem como a alteração da fração necessária para o livramento condicional, restando prejudicado o pedido neste ponto.

O inadimplemento da pena de multa obsta a progressão de regime, conforme entendimento consolidados pelos Tribunais Superiores, todavia, i
n casu
, não há que se conhecer do
mandamus
, pois
não há notícias se o pagamento fora efetuado, tampouco se a autoridade judiciária analisou o pedido.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Anderson Chagas Soares
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Expõe que o beneficiário preencheu os requisitos necessários para a progressão de regime em 05 de maio de 2020, todavia, o Ministério Público manifestou-se contrariamente à progressão, visto que o paciente não realizou o pagamento da pena de multa.

Relata que o beneficiário preencheu o requisito objetivo para a progressão do regime fechado para o semiaberto em 02 de novembro de 2016, desta forma, a data-base para o cálculo com o objetivo de progredir ao regime aberto deveria ser em 02 de novembro de 2016, o que foi acolhido pela autoridade judiciária, conforme termo de audiência, devendo ser inserido no cálculo, apenas, o período de interrupção de 13/03/2018 a 30/07/2019.

Aduz que ao contrário do que o
Parquet
alegou
,
o requisito objetivo para a progressão regimental do apenado encontra-se preenchido desde 07 de abril de 2019, assim como o do livramento condicional desde 06 de janeiro de 2018.

Sustenta que o paciente encontra-se cumprindo reprimenda em regime semiaberto com o uso da tornozeleira eletrônica, está comparecendo em juízo regularmente, apresentou comprovante de atividade licita, bem como inexistem nos autos qualquer documento informando que o mesmo voltou a delinquir.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, requer a retificação do cálculo de penas em relação ao tempo de interrupção de 13/03/2018 a 30/07/2019, a progressão de regime para o aberto, visto que os requisitos encontram-se preenchidos desde 05/05/2020, concedendo o livramento condicional ao paciente, bem como seja designada audiência admonitória, a fim de que o mesmo possa cumprir o restante da pena sem o uso da tornozeleira eletrônica, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 64191480/64191483).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 64779492). Informações juntadas (Id. 657049995).

A liminar foi indeferida (Id. 66158984).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 68036983), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Execução penal – Impetra-se habeas corpus sustentando constrangimento ilegal em razão da não progressão do paciente para o regime aberto, mesmo tendo preenchido o requisito objetivo em 05/05/2020 – Pleito improcedente – Progressão obstada em razão do não pagamento da pena de multa não configura constrangimento ilegal – Julgados do STF e STJ – Pela denegação.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Anderson Chagas Soares,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Inicialmente, cumpre informar que o paciente possui processo executivo de pena pelos delitos previstos no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, e arts. 12,
caput,
e 16,
caput,
ambos da Lei n.o 10.826/2003.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente writ.

Oportuna é a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária,
in verbis
(Id. 65704995):

“(...)
Trata-se de execução penal em face do paciente, o qual cumpre pena, atualmente, em regime semiaberto.

O paciente cumpria pena em regime semiaberto quando desativou a tornozeleira em 13.03.2018 – fl. 105, seq. 1.5.

Face o cometimento de falta grave foi designada audiência de justificação.

Audiência realizada em dia 31.07.2019, ocasião em que o recuperando foi mantido no regime semiaberto e reconhecido período de interrupção, contudo, a data-base não foi modificada – consoante se extrai da decisão constante do sequencial 7.1.

A defesa apresentou pedido de progressão – seq. 15.

O Ministério Público apresentou parecer contrário, visto o não preenchimento do requisito objetivo – seq. 22.

A defesa impugnou o cálculo, visto que está sendo utilizada data-base equivocada e, após, apresentou novo pedido de progressão ao regime aberto ou concessão do livramento condicional.

O Ministério Público pugnou pela retificação do cálculo para alterar a fração das penas dos crimes comuns para 1/2 (metade) - livramento, tendo em vista a condição de reincidente do reeducando. Por fim, foi contrário aos pleitos defensivos – seq. 27.

A defesa reiterou os pleitos anteriores – seq. 29.

O Ministério Público também reiterou os pleitos anteriores – seq. 32.1

No dia 12.08.2020, este Juízo determinou a alteração da data-base para o dia 02.11.2016, bem como a alteração da fração necessária ao livramento condicional dos crimes comuns para 1⁄2, em razão da reincidência do paciente. Por fim, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca dos pleitos defensivos (progressão e livramento condicional), com posterior conclusão
(seq. 36.1, SEEU).

Com vista dos autos,
o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de progressão regimental e intimação do paciente para efetuar o pagamento da pena de multa
(seq. 42.1, SEEU).

A Defensoria Pública reiterou o pedido de progressão regimental (seq. 47.1, SEEU).

Em decisão proferida nesta data,
este Juízo determinou a intimação do paciente para efetuar o pagamento da pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias.
(...) (g.n) ”

Referente ao pedido para
retificação do cálculo de penas em relação ao tempo de interrupção de 13/03/2018 a 30/07/2019, extrai-se das informações prestadas pela autoridade que em 12 de agosto de 2020, foi determinado a alteração da data-base para 02 de novembro de 2016, bem como a alteração da fração necessária ao livramento condicional dos crimes comuns para 1⁄2 [metade].

Assim, resta prejudicado o pedido da Defesa neste ponto.

Quanto a alegação de que o paciente não progrediu de regime por ausência de pagamento da pena de multa, o
bserva-se das informações prestadas pela autoridade judiciária, que está determinou a intimação do paciente para que este efetua-se o pagamento, pois é de sabença que o não pagamento da pena de multa, obsta a progressão de regime, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Ademais, registra-se que, não há notícias se o pagamento fora efetuado, tampouco se a autoridade judiciária analisou o pedido.

Outrossim, referente ao pedido da Defesa de que seja realizada a audiência admonitória, não se verifica de plano a possibilidade de realiza-la, em razão da não concessão do livramento condicional, visto a ausência de notícia quanto a realização do pagamento da pena de multa.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
não conheço do
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020